Tribunal: CARF
Processo: 19985.720905/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.720905/2019-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.326 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
TERMO DE INDEFERIMENTO PARA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL
Recorrente
MIDU COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem, a
fim de que essa providencie a elaboração de Relatório Circunstanciado esclarecendo: (i) Se os
recolhimentos realizados em 31/01/2019 eram suficientes para quitar todos os débitos dos
Debcad nos 412764733; 122721578 e 123784859; (ii) Esclarecer se os recolhimentos efetuados
em 31/01/2019 foram alocados ao pagamento dos Debcad nos 412764733; 122721578 e
123784859.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.029, de 23 de junho de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O litígio que se aprecia foi inaugurado com a interposição de manifestação de
inconformidade, em 15/03/2019 (f. 02), contra Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional de f. 104, cuja ciência ocorreu em 18/02/2019 (f. 102).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19985.720905/2019-18
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

Como razão para decidir pelo indeferimento da opção, indicou-se a existência do
seguinte débito à f. 104.

Em sua manifestação, a Interessada alega que pagou os débitos:

Às fls. 155 e 156, consta Informação Fiscal no. 13, de 16/01/2020, da Coordenação
Regional do Controle de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação –Benfis.
Dessa forma, solicita o cancelamento do Termo de Indeferimento e a conseqüente
inclusão no Regime Especial do Simples.
É o relatório
Às e-fls. 155 e156 foi juntada Informação Fiscal no 13, de 16/01/2020, concluindo
o seguinte:
(...)
4. De acordo com as telas e informações extraídas dos Sistemas Informatizados da RFB,
Sistema PARCWEB, e Sistema PGFN DÍVIDA, observa-se que o contribuinte, de fato,
efetivou seu pedido de parcelamento em 21/01/2019, com a data de validade do pedido:
23/01/2019, porém, este foi indeferido em 12/02/2019 “por processamento automático
decorrente de ausência de pagamento da primeira parcela no prazo de vencimento”.
5. Conforme consulta ao Sistema DATAPREV/ARR/AGUIA e SICOB, observou-se
que realmente o contribuinte efetuou pagamentos em 31/01/2019, no entanto, com o
código 2003, e também, fora do prazo para o pagamento da primeira parcela, que vencia
em 23/01/2019. Logo, tendo sido indeferido o parcelamento, os débitos constantes do
Termo de Indeferimento não se encontravam regularizados dentro do prazo previsto
pela legislação vigente.
6. Assim, considerando:
a) a ausência de elementos que autorizem a revisão de ofício do Termo de
Indeferimento;
b) que a ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 18/02/2019 (fl. 102); e
c) que a impugnação foi protocolizada em 15/03/2019, sendo, portanto, tempestiva,
conforme artigo 39, § 4o da Lei Complementar no 123, de 2006 e artigo 15 do Decreto
no 70.125/72.
Proponho o encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – DRJ para análise da impugnação apresentada.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
mantendo o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. Cujo voto segue abaixo:
Voto
A manifestação é tempestiva, atende aos demais requisitos de admissibilidade e,
portanto, pode-se dela conhecer.
A motivação para o indeferimento da opção pelo Simples foi a existência de débito
pendente de pagamento.
O litígio envolve verificar se a Interessada possuía débito fiscal cuja exigibilidade não
esteja suspensa, consoante inciso V do art. 17 da lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
[...]
No presente caso, conforme Informação Fiscal da Autoridade Preparadora de fls. 155 e
156, a Interessada efetuou pedido de parcelamento, porém, o pagamento da primeira
parcela foi feito após o prazo, logo, o parcelamento não foi concluído.
Portanto, os débitos indicados como motivadores do Termo de Indeferimento de Opção
pelo Simples Nacional se encontravam com suas exigibilidades não suspensas após o
último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário de opção (31/01/2019),
conforme corretamente indicado no Termo de Indeferimento, devendo este ser mantido,
nos termos do inciso I do § 2o do art. 6o da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional no 140, de 22 de maio de 2018.
Conclusão
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação apresentada, mantendo-se os
efeitos do Termo de Indeferimento relativo à opção pelo Simples Nacional.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 26/08/2020 (e-
fl. 162) e apresentou Recurso Voluntário aos 25/09/2020 (e-fls. 166 a 169), com as razões
abaixo:
II - O DIREITO A
Recorrente, diante da falta de processamento do pedido de parcelamento, efetuou a
quitação de todos os débitos pendentes, com o pagamento de todas as competências
constantes nos Debcad 41.276.473-3, 12.272.157-8 e 12.378.485-9, totalizando o
recolhimento de 67 (sessenta e sete) GPS com o código 2003, conforme demonstramos
na planilha anexa.
Os referidos comprovantes já foram anexados quando do protocolamento da
impugnação, em 15/03/2019, constando nas páginas mencionadas no relatório em
anexo.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

Os débitos foram devidamente quitados, vindo a Recorrente por esta razão pedir pela
insubsistência e improcedência do termo de indeferimento.
III – CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão de
primeira instância, espera e requer a Recorrente, seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, no exercício de 2019.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário um demonstrativo do pagamento dos
débitos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Trata-se os presentes autos de indeferimento de opção pelo Simples Nacional para
o ano calendário de 2019, devido à existência débitos previdenciários Debcad nos 412764733;
122721578 e 123784859, supostamente não regularizadas no prazo legal (e-fls. 104).
A Recorrente afirma que buscou parcelar os mesmos em 21/01/2019, efetuando o
pagamento da primeira parcela, contudo verificou que o parcelamento não foi autorizado no
sistema e providenciou, segundo informa, em 31/01/2019, a quitação integral de todos os débitos
motivadores do indeferimento da opção.
Tanto a Informação Fiscal (e-fls. 155 e 156), quanto o acórdão recorrido (e-fls.
158 a 160), reconhecem que a contribuinte solicitou o parcelamento, confirmando o
indeferimento do mesmo. Como também verificou a existência de pagamentos em 31/01/2019,
com código 2003, contudo apontou estar o mesmo fora do prazo.
A Recorrente reconhece que o parcelamento não havia sido confirmado, tanto que
expressamente mencionou em suas peças de defesa nos autos. Contudo, ela afirma que os
pagamentos constantes às e-fls. 27 a 95 comprovam que os débitos foram quitados integralmente
e, pelas suas declarações, esses pagamentos não se referiam ao parcelamento requerido, pois já
tinha conhecimento do seu indeferimento.
Como nas decisões da Receita Federal juntada aos autos a questão acima
destacada não foi enfrentada de forma elucidativa, pois deixou essa Julgadora em dúvida em
relação aos pagamentos se referirem ao parcelamento ou a quitação integral sem parcelamento,
deve os autos retornarem para nova verificação, considerando as alegações da Recorrente de que
os pagamentos realizados em 31/01/2019 foram efetuados para quitação integral de todos os
débitos motivadores do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.326 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19985.720905/2019-18

Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que os
autos retornem à DRF de origem, a fim de que essa providencie a elaboração de Relatório
Circunstanciado esclarecendo: (i) Se os recolhimentos realizados em 31/01/2019 eram
suficientes para quitar todos os débitos dos Debcad nos 412764733; 122721578 e 123784859; (ii)
Esclarecer se os recolhimentos efetuados em 31/01/2019 foram alocados ao pagamento dos
Debcad nos 412764733; 122721578 e 123784859.
Após elaboração e juntada do Relatório Circunstanciado, que seja concedido
prazo à Recorrente para, querendo, pronunciar-se exclusivamente sobre o mesmo.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital